Tribunal: TJBA
Processo: 8043995-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8043995
-
72
.2024.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Feira de Santana

Processo de 1º Grau:
8017739
-
46
.2024.8.05.
0080

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Kessydiones de Souza Pereira

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana

Procurador de Justiça:
Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. ROUBO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ESTEADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
O MODUS OPERANDI EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DO ACUSADO. ENVOLVIMENTO DE MENOR NA PRÁTICA DOS ILÍCITOS. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DE CONDUTAS DELITIVAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. A FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SUA SOLTURA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

- Paciente que, em concurso de agentes, em via pública,
praticou diversos crimes de roubo contra vítimas distintas, utilizando-se de motocicleta com restrição de roubo e com a participação de uma adolescente na empreitada criminosa
.

- Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, corroborados com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo nenhuma ilegalidade na prisão do paciente, é de ser denegada a ordem.

- Considera-se
devidamente
fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, em especial
o
modus operandi
em que
o
s
delito
s
fo
ram
perpetrado
s e com participação de menor
,
entende que
a custódia cautelar do paciente é necessária
para o
resguardo da ordem pública.

- Impossibilidade de inferir, na via estreita do writ, acerca do eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, em possível violação ao princípio da homogeneidade, em razão de demandar ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

- As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS DENEGADO
.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8043995-72.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.